Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748567-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAUL CANAL REQUERIDO: M C DE CARVALHO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por RAUL CANAL contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor de M C DE CARVALHO EIRELI (Processo no 0709547-84.2024.8.07.0010), reconheceu de ofício “a ausência de interesse processual, consubstanciada na inadequação da via eleita, e extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC”. Na petição de ID no 66186919, o autor narra que ocupa o imóvel localizado no “Núcleo Rural Santa Maria, Lote n. 09”, desde 1994, de forma mansa e pacífica, buscando, inclusive, usucapião. Alega que não houve qualquer alteração ou disputa sobre a propriedade que justificasse sua desocupação pela empresa autora, que nunca ocupou ou teve posse sobre o imóvel. Pontua que a posse do autor foi comprovada por fotos aéreas, georreferenciamento e documentos, incluindo o julgamento favorável no Processo no 0702724-07.2023.8.07.0018. Destaca que nunca teve contrato de arrendamento com a empresa ré ou Josenilton Rodrigues. Assevera que a empresa responsável pela ordem de despejo estendeu ilegalmente a área a ser reintegrada, o que caracteriza o esbulho. Menciona que o processo demonstrou claramente a posse regular do autor, confirmada no processo de reintegração de posse já transitado em julgado. Por fim, defende que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse contexto, requer “o deferimento de tutela de urgência para sustar a sentença proferida no processo 0709547-84.2024.8.07.0010 e, consequentemente, também sustar a decisão proferida nos autos do processo n. 0703724-66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria, que está estendendo o pedido originário da ação e esbulhando parcialmente o imóvel do autor, até o julgamento definitivo da apelação”. É o relatório. DECIDO. Apesar dos argumentos apresentados pelo autor, o pedido formulado no ID no 66186919 não deve ser conhecido. Compulsando os autos do Processo no 0709547-84.2024.8.07.0010, observa-se que o recurso de apelação já foi distribuído para a Excelentíssima Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. O art. 1.012, § 3o, do CPC estabelece que: “Art. 1.012. [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (grifei). O pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido à Relatora, nos próprios autos do processo referência, haja vista que a apelação já foi distribuída. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido formulando na petição de ID no 66186919, em razão da inadequação da via eleita, com base no art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem recurso, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador